Tribunal: TJSP
Processo: 1000774-28.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato de licenciamento para multiplicação de material vegetativo de cultivares de cana-de-açúcar – Procedência – Falta de envio de informe de variedades e mapa cartográfico – Cobrança de "royalties" por estimativa – Cabimento – Inversão do ônus da prova – Requerida que não apresentou qualquer documento apto para afastar a estimativa produzida pela autora – Preclusão

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato de licenciamento para multiplicação de material vegetativo de cultivares de cana-de-açúcar – Procedência – Falta de envio de informe de variedades e mapa cartográfico – Cobrança de "royalties" por estimativa – Cabimento – Inversão do ônus da prova – Requerida que não apresentou qualquer documento apto para afastar a estimativa produzida pela autora – Preclusão da prova pericial – Cobrança devida – Sentença mantida - Apelo desprovido.